Tribunal: TJSP
Processo: 2134464-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134464-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante ANDRÉ
LUIS LEONARDO DE SOUZA – ME, Interessados JOSÉ ROBERTO DUARTE
FERROSO – ME, SHAADY CURY JUNIOR, PAULO CESAR RACHIDY CURY e
METALCURY FUNDIÇÃO INDUSTRIAL LTDA, é agravado ZANINI INDÚSTRIA E
MONTAGENS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134464-29.2020.8.26.0000 -Voto no 27018
2
Voto n.o 27018.
Agravo de instrumento n° 2134464-29.2020.8.26.0000.
Comarca: Sertãozinho.
Agravante: André Luis Leonardo De Souza - ME.
Agravada: Zanini Indústria E Montagens Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Impugnação. Alegação de nulidade da citação. Descabimento.
Executado que se declarou residente e domiciliado no endereço
para onde foi remetida a carta de citação. Recebimento por
terceiro. Irrelevância. Condomínio edilício. Validade da citação,
nos termos do art. 248, §4o, do CPC. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão de fls. 192 dos autos de origem, que, em cumprimento de
sentença, rejeitou a impugnação apresentada, afastando a alegação de nulidade
da citação do executado, tendo em vista o disposto no artigo 248, §4o, do Código
de Processo Civil.
Sustenta o agravante, em síntese, que não recebeu a carta de
citação expedida na ação principal; que o aviso de recebimento foi assinado por
pessoa desconhecida; que, portanto, a citação é nula e que, por se tratar de
pessoa jurídica, a citação deveria ter sido realizada mediante oficial de justiça.
Requer, assim, seja reconhecida a nulidade da citação postal e, por
consequência, de todos os atos processuais da ação de cobrança e do incidente
de cumprimento de sentença.
A liminar foi indeferida (fls. 82).
É o breve relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134464-29.2020.8.26.0000 -Voto no 27018
3
A despeito da oposição manifestada pela agravada acerca do
julgamento virtual, considerando que não se afigura razoável e nem de interesse
das partes que o processo aguarde sine die por se tratar de questão de saúde
pública o retorno das sessões de julgamento presencial, e tendo em vista o teor
do artigo 2o do Provimento CSM 2545/2020 que suspendeu as sessões
presenciais de julgamento neste E. Tribunal de Justiça, autorizando o
prosseguimento da análise da irresignação por meio virtual, e que o presente
agravo de instrumento não comporta sustentação oral, não se vislumbrando, pois,
prejuízo para as partes, nem prejuízo à parte que a ele se opôs, foi o recurso
julgado virtualmente.
O agravo é de ser desprovido.
A agravada ajuizou ação de cobrança em face do agravante e
de terceiros e seu pedido foi acolhido por sentença (fls. 42/44). Em razão disso, a
parte vencedora instaurou o incidente de cumprimento de sentença. Sobreveio a
impugnação do agravante, alegando a nulidade da citação, o que foi rejeitado
pelo Juízo a quo, motivando, assim, a interposição deste recurso.
Contudo, em que pesem as razões ofertadas, a respeitável
decisão merece ser mantida.
Na petição inicial da ação de cobrança, a autora, ora agravada,
esclareceu que Duas notificações encaminhadas a este réu (ANDRÉ LUIS
LEONARDO DE SOUZA ME) e retornaram com a informação de “mudou-se”.
Ocorre que a contra notificação recebida pela Autora foi em nome de todos os
Réus (exceto Metalcury), sendo certo que a procuração para tal procedimento
foi outorgada em nome pessoal do micro empresário, constando de seu
preâmbulo o endereço residencial. Destarte, em atenção ao Princípio da
Celeridade Processual, requer-se seja procedida sua citação no endereço
residencial, conforme permite a jurisprudência do E. TJSP (fls. 01 dos autos do
processo principal n.o 1000428-95.2015.8.26.0597).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134464-29.2020.8.26.0000 -Voto no 27018
4
E comprovou tal fato, juntando procuração assinada pelo réu,
ora agravante, em que ele se qualifica como residente e domiciliado na Rua
Benedita Rodrigues Domingos n. 889, apto. 62, Ribeirão Preto SP (fls. 117
dos autos do processo principal) (realce não original).
Nesse contexto, a carta de citação foi remetida para o referido
endereço e foi recebida, sem qualquer oposição, por terceiro (fls. 554 dos autos
do processo principal)
Disso não decorre nenhuma nulidade.
Isso porque o réu não se dedicou a infirmar a qualificação
constante da procuração por ele assinada. Na verdade, não alegou e tampouco
comprovou qualquer mudança de endereço, como lhe competia.
Nesse sentido, desta Colenda Câmara:
Cobrança.
Locação
comercial
de imóvel. Nulidade de citação.
Inocorrência. Mandado encaminhado a endereço de seu único sócio
titular. Condomínio edilício. Entrega ao responsável pelo recebimento da
correspondência. Réu que não comprovou a mudança de endereço antes
do recebimento da carta de citação. Sentença mantida. Recurso
improvido. (TJSP; Apelação Cível 1007486-11.2017.8.26.0006; Rel.
Walter Exner; 36a Câmara de Direito Privado; j. 30/08/2018) (grifo não
original).
Não bastasse isso, consoante dispõe o artigo 248, §4o, do
Código de Processo Civil, Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com
controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria
responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá
recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o
destinatário da correspondência está ausente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134464-29.2020.8.26.0000 -Voto no 27018
5
E, no caso, a carta de citação foi enviada para o condomínio
onde o executado declarou residir e não houve qualquer oposição quanto ao seu
recebimento, do que se extrai que o destinatário da correspondência
efetivamente era domiciliado no local.
Ressalte-se,
ademais,
que
a
impugnação
não
veio
acompanhada de qualquer documento capaz de ensejar o afastamento da
presunção de validade estabelecida pelo artigo 248, §4o, do Código de Processo
Civil.
Assim, não havendo provas consistentes que permitam
reconhecer a nulidade arguida, é válida a citação feita na fase de conhecimento
do processo.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA - NULIDADE DE CITAÇÃO - ALEGAÇÃO DE QUE A
CARTA FORA ENVIADA A ENDEREÇO EM QUE NÃO MAIS RESIDIA
EXECUTADA, POR TER SIDO O IMÓVEL ARREMATADO EM OUTRO
PROCESSO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ALEGAÇÃO DE
INVALIDADE DE CITAÇÃO EFETIVADA POR MEIO DE AR RECEBIDO
POR TERCEIRO AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - PREVISÃO DO
ARTIGO 252, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - AR RECEBIDO POR
PORTEIRO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Agravo de Instrumento
improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2193666-68.2019.8.26.0000;
Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; j.
30/01/2020) (realces não originais).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação monitória em fase de cumprimento
de sentença
Decisão guerreada que rejeitou parcialmente a
impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela devedora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134464-29.2020.8.26.0000 -Voto no 27018
6
Irresignação da executada - Pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita prejudicado, porquanto já acolhido em Primeira Instância
DA NULIDADE DE CITAÇÃO Citação válida - A citação mediante via
postal recebida por funcionário da recepção de condomínio não macula o
ato processual
Inteligência do §4o do art. 248 do CPC/2015

Recorrente alega que a carta de citação teria sido entregue em seu antigo
endereço, pois que passou a morar em outro imóvel mediante locação
informal Documentos inidôneos para comprovar a tese de mudança de
endereço [...] Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO NA PARTE
CONHECIDA.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2212740-11.2019.8.26.0000; Rel. Jonize Sacchi de Oliveira; 24a
Câmara de Direito Privado; j. 13/01/2020) (realces não originais).
E
ainda:
TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2206237-71.2019.8.26.0000; Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira; 32a
Câmara de Direito Privado; j. 03/10/2019 e Agravo de Instrumento
2119420-38.2018.8.26.0000; Rel. Maria Lúcia Pizzotti; 30a Câmara de Direito
Privado; j. 25/07/2018.
No mais, acrescente-se que a titularidade de CNPJ e a
qualificação, considerando o faturamento, como ME (microempresa) não são
capazes de criar personalidade jurídica. E, como o executado não compõe
qualquer tipo de sociedade previsto em lei e tampouco constituiu EIRELI (Empesa
Individual de Responsabilidade Limitada), esclareça-se, desde já, que sua
natureza jurídica é de pessoa física, tanto assim que assina a procuração em seu
nome próprio.
Destarte, porque deu adequada solução à lide, deve ser
mantida a respeitável decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134464-29.2020.8.26.0000 -Voto no 27018
7
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator